Tribunal: TJDFT
Processo: 0719607-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELA APROVAÇÃO NO ENEM. CONCLUSÃO DA MESMA ETAPA DE ENSINO (NÍVEL MÉDIO) EM DATA ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. DECISÃO MANTIDA.
1. Faz jus à remição da pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), o apenado que, ao tempo do início da execução, já havia concluído a etapa educacional de ensino relativa ao certame realizado, consoante jurisprudência do STJ e do TJDFT.
2. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido.